Tribunal: TJES
Processo: 5026868-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026868-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILON SANTANA
RECORRIDO: FLAVIA LAMANNA MARTINS OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5026868-24.2021.8.08.0024

Recorrente: ODILON SANTANA

Recorrida: FLAVIA LAMANNA MARTINS OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ODILON SANTANA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há que se falar em prescrição de sua pretensão, ao argumento de que o defeito no serviço se renovou a cada retorno ao dentista, sendo que ainda no ano 2018 estava fazendo exames decorrentes da lesão bucal. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, impõe-se a análise de questão prejudicial que permeia a lide.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a hipótese dos autos representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Desta feita, conforme disposto no art. 27 da legislação supramencionada, prescreve em cinco anos a '' pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria ''.

Ora, não se pode ignorar que o autor sustenta, expressamente, em sua exordial que no mesmo mês do tratamento dentário (junho/2008) o serviço já teria apresentado as primeiras falhas, vindo a se agravar com o passar dos anos.

Assim, tem-se que a pretensão do autor já restou atingida pela prescrição desde junho de 2013, tendo o requerente ajuizado a presente ação somente em agosto de 2021.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que a pretensão autoral foi atingida pelo prazo prescricional quinquenal, destacando-se que o tratamento odontológico foi realizado com a parte recorrida no ano de 2008 (oportunidade em que, dias depois, o serviço prestado já teria apresentado falhas, segundo o recorrente).

Ademais, as consultas e exames realizados pelo recorrente nos anos posteriores foram feitos com outros profissionais, o que evidencia que o mesmo deveria ter ajuizado a ação competente no prazo de 05 anos, o que não o fez, ingressando com a presente demanda somente em 2021 (mais de 12 anos depois).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODILON SANTANA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)